Tribunal: TJSP
Processo: 1078282-07.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1078282-07.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAPIRAPÉ EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (HELBOR), é embargado
ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1078282-07.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no:
1078282-07.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tapirapé Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
VOTO No: 23308
RESSARCIMENTO. Insurgência em face de acórdão em
apelação. Omissão. Não verificação. Dispositivos invocados
apenas para fins de pré-questionamento. Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de ps. 771/775, que deu parcial provimento à apelação para
condenar até somente à restituição a taxa condominial proporcional
devida entre 24.7.2014 e 28.8.2014.
Diz o embargante que o acórdão teria sido omisso
quanto à indicação expressa dos dispositivos de lei federal que o
embasam, invocados para fins de prequestionamento: artigos 421, 422,
427 e 489 do Código Civil; artigos 289, §1o e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Os
embargos
não
comportam
acolhimento.
O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Não há no acórdão violação à função social do
contrato (art. 421, CC), nem à boa-fé (art. 422, CC), nem à vinculação
do proponente à oferta (art. 427, CC). Não se tratou, contudo, de
contrato em que se deixou ao arbítrio exclusivo de uma das partes a
fixação do preço (art. 489, CC).
Não há, ainda, violação ao dever de motivação do
acórdão, eis que as razões de convencimento da Turma Julgadora
foram adequadamente explicitadas (art. 489, §1o, CPC) e nem à
possibilidade de oposição de embargos de declaração (art. 1.022, CPC).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator